Tribunal: TJES
Processo: 0016327-42.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016327-42.2006.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INST CAPIXABA DE PESQ ASSIST TECNICA EXTENSAO RURAL INCAPER
APELADO: ITD TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016327-42.2006.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : INST CAPIXABA DE PESQ ASSIST TECNICA EXTENSAO RURAL INCAPER

ADVOGADO : PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO - OAB ES13052

RECORRIDO : ITD TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : BOANERGES ELER LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A questão controvertida diz respeito à extinção, sem resolução do mérito, de Ação Cautelar de Sustação de Protesto em razão do não ajuizamento da demanda principal.

A autarquia Apelante sustenta, pois, que a medida tem cunho satisfativo, de maneira que seria dispensável a propositura do processo de conhecimento.

Sem razão o Recorrente.

Como regra geral, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a inércia do Demandante da Ação Cautelar preparatória em relação ao ajuizamento da demanda principal no prazo legal implica perda da eficácia da medida liminar concedida e, ainda, a extinção da ação acessória sem resolução do mérito. Ilustrativamente, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A BOLSA INTEGRAL PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS - PROUNI. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. NÃO AJUIZAMENTO DO FEITO PRINCIPAL NO PRAZO PREVISTO NO ART. 806 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO.

1.
A jurisprudência assente no âmbito de STJ é no sentido de que: (i) "A ação cautelar é sempre dependente do processo principal e visa apenas garantir a eficácia da futura prestação jurisdicional";

e (ii) "
O não-ajuizamento da ação principal no prazo estabelecido pelo art. 806 do CPC acarreta a perda da medida liminar e a extinção do processo cautelar, sem julgamento do mérito"
(EREsp 327.438/DF, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, DJ de 14 de agosto de 2006) Outros precedentes: REsp 1.053.818/MT, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 4 de março de 2009;

REsp 704.538/MG, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJ de 5 de maio de 2008; e REsp 923.279/RJ, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 11 de junho de 2007.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1124514/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 01/12/2009)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - INSS - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE: SÚMULA 211/STJ - AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - ART. 806 DO CPC - CABIMENTO.

1. É inadmissível o recurso especial quanto a questão não decidida pelo Tribunal de origem, por falta de prequestionamento.

2.
Por
via de regra, as medidas cautelares estão vinculadas a uma ação principal a ser ajuizada ou em curso, conforme estabelecido nos arts. 800, 806 e 808, inciso I, do CPC, ou seja, há uma dependência entre a ação cautelar e a principal para a obtenção da efetividade da tutela jurisdicional.

3. Observado o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 806 do CPC para ajuizamento da ação ordinária, não deve ser mantida a determinação de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1099623/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 28/09/2009)

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO RESCISÓRIA. MEDIDA CAUTELAR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL.

INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF.

1. Somente a decisão de mérito alcançada pela imutabilidade da coisa julgada material está afeta ao iudicium rescindens, predicado do qual não se reveste a sentença que extingue medida cautelar sem resolução de mérito. Precedente.

2.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de ajuizamento da ação principal no prazo estabelecido no art. 806 do Código de Processo Civil implica na extinção da ação cautelar.

3. Nada obsta que nas hipóteses em que não haja condenação, os honorários tenham como base de cálculo o valor da causa e, portanto, se expressem em percentual. Precedentes.

4. A questão de arbitramento de honorários em incidentes processuais é controvertida no âmbito tanto da jurisprudência, quanto da doutrina, o que a impede de ser objeto da ação rescisória, ante a incidência da súmula 343/STF.

5. Recurso especial do primeiro recorrente conhecido em parte e, nesta extensão, provido e, do segundo, conhecido e provido.

(REsp 775.977/SC, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 18/12/2008)

Além disso, a Corte Superior orienta que a propositura de demandas cautelares autônomas, de cunho satisfativo, são autorizadas em hipóteses excepcionais, expressamente previstas no ordenamento, como é o caso, por exemplo, de busca e apreensão para a retomada de bem decorrente de contrato de alienação fiduciária em garantia ou, também, demanda cautelar de produção antecipada de provas..

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. NATUREZA NÃO SATISFATIVA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL. PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA. PERDA DA EFICÁCIA DA LIMINAR E EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A medida cautelar satisfativa é providência excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, exigindo-se, para o seu cabimento, previsão expressa na legislação pátria.

2. Quando se trata de medida cautelar de busca e apreensão de coisas, o nosso ordenamento jurídico prevê a possibilidade de ajuizamento de cautelar não satisfativa, com o fim de assegurar a eficácia do provimento a ser proferido na demanda principal; e de cautelar satisfativa, que visa a imediata realização do direito buscado pela parte.

3. A situação retratada nos autos não se enquadra entre aquelas hipóteses que permitem o ajuizamento de cautelar satisfativa, sendo indispensável, para a retomada definitiva do bem, o ajuizamento de ação de conhecimento, para que, mediante cognição exauriente e ampla produção probatória, possam as partes debater as questões suscitadas, funcionando a cautelar apenas para assegurar a eficácia do provimento a ser proferido na demanda principal.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.755.331/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe de 16/11/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMODATO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR SATISFATIVA DE BUSCA E APREENSÃO. RETOMADA DOS BENS OBJETO DO CONTRATO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1.
A possibilidade de ajuizamento de medida cautelar satisfativa é medida excepcional no ordenamento jurídico, devendo haver previsão legal expressa para o seu cabimento.

2. A observância desses preceitos, longe de apego excessivo a formalismo, na verdade resguarda o devido processo legal e assegura o direito pleno de defesa, com possibilidade ampla de produção de provas, pois o processo cautelar, com nítido escopo de garantia e acessoriedade, tem por finalidade apenas assegurar a eficácia do provimento a ser proferido na demanda principal.

3. Com efeito, à ausência de previsão legal, descabe o ajuizamento de ação de busca e apreensão absolutamente satisfativa, com o escopo de retomar bens móveis objeto de contrato de comodato, razão pela qual, se inexistente ação de conhecimento ajuizada no prazo do art. 806 do CPC, mostra-se de rigor a extinção da ação cautelar, sem resolução de mérito.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 540.042/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 24/8/2010.)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMODATO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR SATISFATIVA DE BUSCA E APREENSÃO. RETOMADA DOS BENS OBJETO DO CONTRATO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1.
A possibilidade de ajuizamento de medida cautelar satisfativa é medida excepcional no ordenamento jurídico, devendo haver previsão legal expressa para o seu cabimento.

2.
A observância desses preceitos, longe de apego excessivo a formalismo, na verdade resguarda o devido processo legal e assegura o direito pleno de defesa, com possibilidade ampla de produção de provas, pois o processo cautelar, com nítido escopo de garantia e acessoriedade, tem por finalidade apenas assegurar a eficácia do provimento a ser proferido na demanda principal.

3. Com efeito,
à ausência de previsão legal, descabe o ajuizamento de ação de busca e apreensão absolutamente satisfativa, com o escopo de retomar bens móveis objeto de contrato de comodato, razão pela qual, se inexistente ação de conhecimento ajuizada no prazo do art. 806 do CPC, mostra-se de rigor a extinção da ação cautelar, sem resolução de mérito.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 540.042/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 24/08/2010)

PROCESSUAL CIVIL – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS – NULIDADE DO JULGAMENTO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 282/STF – MEDIDA CAUTELAR AUTÔNOMA COM NATUREZA SATISFATIVA – IMPOSSIBILIDADE.

1. Matéria que não foi discutida no Tribunal a quo não pode ser analisada em sede de especial, por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF).

2.
Não configura deficiência na fundamentação voto vogal em que o Desembargador se posiciona de acordo com os demais componentes do órgão fracionário do Tribunal.

3. Após a criação dos institutos da antecipação dos efeitos da tutela (art. 273) e das ações de tutelas específicas (arts. 461 e 461-A), através das reformas do CPC promovidas pelas Leis 8.952/94 e 10.444/02, não há mais espaço, via de regra, no sistema processual civil brasileiro, para a concessão de medidas cautelares autônomas com natureza satisfativa.
Excepcionada a medida cautelar fiscal de que trata a Lei 8.397/92, lei específica do procedimento cautelar fiscal.

4. Situação peculiar dos autos em que, conferida cautelar de nítido cunho satisfativo, torna-se sobremaneira difícil a restituição do status quo ante, exceto no que toca à determinação de devolução dos livros e documentos da empresa apreendidos pelo Fisco.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

(REsp 577.693/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 174)

E, ainda:
REsp 801.032/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 18/05/2006, p. 199; REsp 196.666/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2005, DJ 30/05/2005, p. 379; REsp 139.587/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ 28/02/2005, p. 260.

No caso em julgamento, denota-se que a situação não se encaixa nas hipóteses permissivas de propositura de cautelar satisfativa, sobretudo porque indispensável, para o sobrestamento definitivo do apontamento, a propositura do processo de conhecimento, para a aferição da (ir) regularidade do título ou do próprio protesto objeto da impugnação.

Assim, considerando que se trata de ação cautelar como tutela conservativa, a inércia do Demandante ao ajuizamento da demanda principal implicou a extinção do processo, o que mantém irretocável a r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA CONSERVATIVA. AJUIZAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. NECESSIDADE. INÉRCIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA ANTECEDENTE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inércia do Demandante da Ação Cautelar
(tutela conservativa)
em relação ao ajuizamento da demanda principal no prazo legal implica perda da eficácia da medida liminar concedida e, ainda, a extinção da ação acessória sem resolução do mérito. Dicção do art. 308, CPC. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.